Tribunal: STF
Processo: ARE 1437492
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de responsabilidade de ex-administrador. Ressarcimento de prejuízos. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.